Tribunal: TJDFT
Processo: 0740048-53.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Embargos de Declaração em Apelação Cível Processo n. 0740048-53.2021.8.07.0001 Embargante UE Brasil Tecnologia Ltda. Embargada Unimed Seguros Saúde S.A. Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Faculto, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, oportunidade à parte embargada para manifestação sobre os embargos de declaração no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 12 de junho de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora